Tribunal: TJBA
Processo: 8026934-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026934-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLINOS - CLINICA DE OLHOS HOSPITAL DIA LTDA Advogado(s): WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR AGRAVADO: EPS MARKETING DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. BOA-FÉ PROCESSUAL CARACTERIZADA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. RISCO IMINENTE DE PROTESTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE COMPETE À FORNECEDORA. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024860-28.2024.8.05.0080, em que figuram como agravante CLINOS CLINICA DE OLHOS LTDA e como agravada EPS MARKETING DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.